Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença que, nos autos de ação de ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de ADAILTON CORREIA DE OLIVEIRA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que o Autor não cumpriu a determinação de emenda à petição inicial, para que juntasse o contrato de financiamento devidamente assinado pelo réu. Opostos Embargos de Declaração, o recurso foi improvido ao ID, 50054575. Inconformado, recorre o Autor em busca da cassação da r. sentença. O apelante narra que “da análise dos autos se infere que o juízo ‘a quo’ extinguiu o processo sob o fundamento de prescrição” e afirma que deve ser aplicado ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, pois “Há nítido interesse da parte recorrente em promover o andamento do feito e obter uma solução definitiva para a demanda”, ID50054576 - Pág. 4. Tece considerações sobre o princípio da primazia da resolução do mérito e sustenta que “a extinção por abandono da causa, como verificado no caso em apreço, além de reclamar a intimação pessoal do autor, ora parte apelante, para dar andamento ao feito, também pressupõe, como condição de sua validade, a prévia e expressa intimação específica do Procurador da parte para regularizar o andamento processual da ação, sob a cominação de pena de extinção do processo”. Conclui que “à luz do disposto nas normas do art. 485, inciso III, e § 1o e § 6o, c/c art. 272, § 8o, todos do Código de Processo Civil, a intimação específica do procurador da parte constitui ato indispensável e obrigatório para a extinção da execução”. Colaciona julgados que entende abonar suas teses e, ao final, pugna pelo provimento do recurso. Preparo ao ID 50054577 – pág. 1/2. Não houve retratação, 50054579 - Pág. 1. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apelação interposta não impugnou os fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no referido preceito legal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos no recurso, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a r. sentença, uma vez que a apelante não impugnou as razões postas na r. sentença, mas, ao contrário, tratou de questão diversa daquela analisada. Embora a Autora/Apelante invoque o prosseguimento do feito, em sua peça recursal, não há qualquer referência aos argumentos da sentença que ensejaram a extinção do processo sem exame do mérito, consistente, no indeferimento da inicial, eis que, após sucessivas intimações para proceder emenda à inicial, o Apelante não cumpriu a determinação judicial para colacionar o instrumento contratual com a devida assinatura do devedor. Confira-se: Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), o autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, limitou-se a acostar documento idêntico ao anterior. É o relatório. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte para apresentar o contrato de financiamento de ID 155142222, devidamente assinado pelo réu. Alega o autor que o mencionado contrato fora assinado digitalmente pelo requerido. Contudo, observa-se no documento de ID 155142222 e no documento acostado posteriormente ao ID 159094891 que não consta nenhuma assinatura do requerido, seja física ou digital, tampouco consta a autenticação do documento apresentado, que pode se dar pela certificadora habilitada junto ao ICP-Brasil, com a autenticação da assinatura digital nele inserida. Cumpre ressaltar que, consoante artigos 1o, III, "a", da Lei 11.419/2006, no âmbito do processo eletrônico, somente são aceitas assinaturas eletrônicas com as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; e b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Em complemento, ressalto que, nos termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, §1o, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários os documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Por fim, os documentos também não atendem ao artigo 195 do CPC, o qual dispõe que "o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente." Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Interposta apelação, tornem os autos conclusos para análise da possibilidade de retratação. Não interposta a apelação, considerando o elevado custo material e pessoal para o Tribunal, dispenso o réu de ser comunicado do trânsito em julgado da sentença. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se Em suas razões recursais, porém, o Apelante narra situação diversa dos autos e limita-se a afirmar que a extinção se deu por abandono da causa, sem a necessária intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. Nesse contexto, a questão referente ao cumprimento da determinação da emenda, ponto central da r. sentença, não foi impugnada pelo Apelante, que, de forma desconexa com o decisum, defendeu, por diversas oportunidades, apenas que não houve abandono da causa pelo autor e que a falta de intimação para dar andamento ao feito no prazo, sob pena de extinção, impediria a extinção pelo abandono. Portanto, a matéria posta no apelo é estranha ao presente feito, evidenciando-se afronta ao princípio da dialeticidade. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE. VIOLADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. INCLUSÃO. UTI. DESPESAS. INCLUSÃO. LISTA. CRIH. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. (...) 4. Recurso voluntário não conhecido e remessa necessária não provida. (Acórdão n.987735, 20150110805708APO, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 994-1011); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTIGO 198, INCISO I, DO ECA. PESSOAS JURÍDICAS. NÃO EXTENSÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, do CPC. 1. As razões recursais devem tratar especificamente dos fundamentos da decisão recorrida, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade. (...) 3. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.974751, 20120130060246APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator